Tribunal: STF
Processo: HC 244007
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, em sentença que manteve a prisão preventiva.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final,



    “Assim, requer-se a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, a fim de que ele possa recorrer em liberdade. 



    3. DA CONCESSÃO DA ORDEM 



    Quando do julgamento do mérito do writ, requer-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, para que seja a ele concedido o direito de recorrer em liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Por sua vez, assim consignou o Tribunal local, na decisão de indeferimento da liminar no habeas corpus:



    “Anoto que a manutenção da custódia cautelar foi anteriormente fundamentada pelo i. Magistrado, que entendeu presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, bem como a persistência dos requisitos da prisão preventiva indicados na decisão de decretação da medida (fls. 36/37 e 82/84 dos autos de origem). 



    Contra essa decisão foi impetrado o habeas corpus nº 2034467-34.2024.8.26.0000, sendo a ordem denegada por esta Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, nos seguintes termos: 



    ‘Constata-se da análise das decisões acima que o paciente, já conhecido dos meios policiais pela prática de crimes de furto, foi abordado quando conduzia uma motocicleta com a identificação do chassi adulterado. Dessa forma, observa-se que, a despeito da ausência de violência ou grave ameaça do crime imputado, a prisão preventiva foi decretada e mantida também em razão de o paciente ostentar antecedentes criminais e ter praticado, em tese, o delito durante o cumprimento de pena e após ser beneficiado com liberdade provisória em outro feito. 



    Conferida a informação nos autos principais, observa-se na certidão, às fls. 30/32, que o paciente ostenta condenação definitiva por furto qualificado e corrupção de menores (processo nº 1500412-81.2021.8.26.0530) e havia sido beneficiado com a liberdade provisória em processo que apura prática de crime de tráfico de drogas (autos nº 1502424-97.2023.8.26.0530). Os apontamentos mencionados, portanto, permitem confirmar o fundamento da custódia cautelar utilizado pelo Juízo de Origem. 



    Essas circunstâncias, especialmente o mencionado risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar.’



    Nada obsta que, na ocasião da prolação da r. sentença condenatória, faça-se menção à persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, já bem fundamentados em decisões anteriores. Além disso, mencionou-se a reincidência do paciente e o fato de ele ter permanecido preso desde o flagrante, demonstrando-se a insuficiência das medidas cautelares substitutivas da prisão. 



    Assim, não vislumbro teratologia ou ilegalidade na r. decisão que, suficientemente fundamentada, indeferiu o direito do paciente recorrer em liberdade, o que impossibilita a concessão da ordem liminarmente. Nesse sentido: (...)”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente